Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra acórdão da 6a Turma Cível que, em agravo de instrumento, manteve o cumprimento individual de sentença coletiva, com a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. Alegaram omissão quanto ao Tema 1033 do STJ e ao Tema 499 do STF, além de contradição no julgado.
II. Questão em discussão:
Discute-se se o acórdão embargado deixou de enfrentar a necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema 1033 do STJ, os limites subjetivos do título executivo coletivo à luz do Tema 499 do STF, bem como se houve contradição interna entre os fundamentos e a conclusão adotada.
III. Razões de decidir:
A decisão embargada enfrentou de modo suficiente os fundamentos invocados pelo embargante. A questão relativa à forma de aplicação da SELIC foi expressamente apreciada e rejeitada no voto condutor, com base na EC no 113/2021. A alegação de contradição não se sustenta, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão. A mera irresignação da parte não justifica a rediscussão da matéria já decidida, sendo vedado o uso dos embargos para fins de rejulgamento.
IV. Dispositivo:
Embargos declaratórios não providos.